Tribunal: TJDFT
Processo: 0706650-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0706650-21.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CLAUBER MADEIRO DE SOUZA ARAUJO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Clauber Madeiro de Souza Araújo contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. Inclui, ainda, o Distrito Federal no polo passivo do writ. Afirma possuir 34 (trinta e quatro) anos de idade e estar internado no Hospital Regional da Asa Norte (HRAN) desde 26/2/2021, “com quadro de insuficiência respiratória derivada da infecção por COVID-19”. E, “no dia 03 de março do corrente ano o impetrante evolui com piora respiratória, não tendo melhoras com o uso de máscara de oxigênio, sendo nesse mesmo dia submetido a intubação orotraqueal”. Noticia haver relatório médico indicando a necessidade de internação em UTI Covid-19. Sustenta, invocando o art. 196 da CF/88, que a saúde é direito de todos e dever do Estado, de tal modo que seria obrigação estatal prestar a assistência requerida. Ainda, faz alusão ao art. 227 da CF/88, aduzindo a previsão constitucional de haver prioridade do jovem quanto ao direito à vida e à saúde. Sobre o periculum in mora, afirma ser patente a necessidade da internação em leito de UTI para manutenção de sua vida, devido ao seu precário estado de saúde. O fumus boni iures estaria estampado nas normas constitucionais apontadas anteriormente, segundo argumenta. Requer, portanto, liminarmente, que seja determinado ao Poder Público disponibilização de leito de UTI para sua internação, com arbitramento de multa diária no valor R$5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento da decisão judicial. No mérito, a confirmação da medida liminar vindicada, concedendo-lhe a ordem pleiteada. Postula, ainda, a gratuidade de justiça. Deu-se à causa o valor de R$1.000,00 (mil reais). Relatório médico ao ID 23786503, p. 1. Prontuário ao ID 23786503, p. 2. Não houve juntada de procuração, em conformidade com o art. 104, caput, do CPC. É o relatório. 2. Nos termos do art. 7°, III, da Lei n. 12.016/09[1], para se obter a liminar em mandado de segurança dois requisitos devem ser atendidos: o fundamento relevante da impetração e a possibilidade de ineficácia da decisão final que eventualmente conceda a segurança[2]. A plausibilidade deve ser revelada, prima facie, na exata lição de Humberto Teodoro Junior, extraída da prova documental pré-constituída. No que se refere ao risco, deve ser compreendido como a constatação de que a concessão da segurança ao final não seria capaz de proteger, com efetividade, o direito in natura, vale dizer, o objetivo da liminar, “deve ser sempre o de assegurar a produção dos efeitos práticos que garantam a tutela específica do direito subjetivo do impetrante”. A pretensão deduzida no mandado de segurança está amparada no dever do Estado de propiciar o tratamento e a recuperação da saúde do paciente, nos termos do art. 196 da CF[3] e do art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal[4]. Inclusive, há entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal sobre a responsabilidade estatal de prestar assistência à saúde à população. Confira-se, por todos, o claro precedente: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO DO TRATAMENTO ADEQUADO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. COLISÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. PREVALÊNCIA DO DIREITO À VIDA. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde. O Supremo Tribunal Federal entende que, na colisão entre o direito à vida e à saúde e interesses secundários do Estado, o juízo de ponderação impõe que a solução do conflito seja no sentido da preservação do direito à vida. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 801676 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 02-09-2014 PUBLIC 03-09-2014) Igualmente, verifica-se a urgência da concessão da tutela judicial vindicada, diante da gravidade do quadro clínico do impetrante, descrito no relatório médico ao ID 23786503, com indicação de necessidade de leito de UTI, subscrito pela médica Raianni Rúbia Pacheco Silva, CRM/DF 24.834, do HRAN, no dia 4/3/2021, às 13h, ad litteris: Paciente Clauber Madeiro de Souza Araújo, 34 anos, nascido em 23/05/1986, previamente hipertenso, alérgico a benzetacil. Internado no HRAN em 26/02/2021, com quadro de insuficiência respiratória hipoxêmica secundária a Covid-19, constatado por Laboratório Lapac – Colhido RT-PCR dia 21/02/2021 e resultado POSITIVO, liberado no dia 22/01/2021. Fez uso de antibioticoterapia Ceftriaxona entre os dias 27/02/21 a 04/03/21, dexametasona 6mg/dia e enoxaparina 40mg 12/12h, conforme protocolo institucional. Em 03/03/2021 evoluiu com piora respiratória, mantendo insuficiência respiratória mesmo com máscara com reservatório (FiO2 100%), medidas de posicionamento e medicações pertinentes, evoluindo com necessidade de intubação orotraqueal. Submetido a intubação orotraqueal em 03/03/2021 sem intercorrências. Solicitada hemoculturas e escalonado antibioticoterapia para Tazocin em 04/03/2021. No momento, encontra-se na UCI ala4 do HRAN, sedado em RASS -4, com midazolam, fentanil, cetamina, propofol, estável hemodinamicamente se aminas vasoativas. Em ventilação mecânica modo PCV PEEP 12; FR 16; FiO2 55%; VT 490. Diurese em Sonda vesical de demora. Cateter venoso central em veia jugular interna direita. Em dieta zero com SNE aberta com drenagem de pequena quantidade de líquido biliar. Sem registro de evacuação. Sem escapes glicêmicos. Aguarda vaga em UTI covid-19. Segundo dados fornecidos pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal, em 4/3/2021, a taxa de ocupação de leitos públicos Covid-19, com suporte de ventilação mecânica, está em 89,63% (oitenta e nove vírgula sessenta e três por cento)[5]. Especificamente em relação ao HRAN, a taxa de ocupação está em 82,35% (oitenta e dois vírgula trinta e cinco por cento). Nessa conjuntura, é permitido concluir não haver motivo hábil para a não transferência imediata do impetrante para leito de Unidade de Terapia Intensiva. Dentro desse cenário, presentes os requisitos constantes do art. 7°, III, da Lei n. 12.016/09, afigura-se ser impositiva a concessão da liminar vindicada. 3. Com essas considerações, defiro o pleito liminar para determinar que a indigitada autoridade coatora providencie a transferência do impetrante para Unidade de Terapia Intensiva em hospital da rede pública, observadas as classificações de risco dispostas pela Secretaria de Saúde, servindo a presente decisão como mandado. Concedo, ainda, a gratuidade judiciária. Promova o impetrante a regularidade da representação processual, no prazo de 15 (quinze) dias, em conformidade com o art. 104, § 1o, do CPC. Notifique-se a autoridade apontada como coatora, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que entender pertinentes. Comunique-se à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, nos termos do art. 7o, II, da Lei n. 12.016/09. Após, ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 12 da Lei n. 12.016/09. Intime-se. Publique-se. Cumpra-se. Por fim, voltem conclusos. [1] Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...) III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. [2] THEODORO JÚNIOR, Humberto. Lei do mandado de segurança comentada. Rio de Janeiro: Forense. 2014, p. 231/232. [3] Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. [4] Art. 204. A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem: I - ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; II - ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação: § 1o A saúde expressa a organização social e econômica, e tem como condicionante e determinantes, entre outros, o trabalho, a renda, a alimentação, o saneamento, o meio ambiente, a habitação, o transporte, o lazer, a liberdade, a educação,. o acesso e a utilização agroecológica da terra. § 2o As ações e serviços de saúde são de relevância pública e cabe ao Poder Público sua normatização, regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita, preferencialmente, por meio de serviços públicos e, complementarmente, por intermédio de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, nos termos da lei. [5] Disponível em http://info.saude.df.gov.br/initial-page/covid-19/taxa-de-ocupacao-de-leitos-covid/. Acesso em 4/3/2021, com atualização até às 18h10. Brasília, 5 de março de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora